Tribunal: TJDFT
Processo: 0732338-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. LUCROS CESSANTES.

I – A r. sentença a ser liquidada reconheceu a ocorrência da mora da agravante-executada quanto ao prazo de conclusão e entrega do imóvel.

II – Tendo em vista a concordância expressa das partes em relação ao valor do aluguel para pagamento dos lucros cessantes, bem como pelo fato de que os agravados-exequentes não se encontravam em mora com a construtora no período do atraso na entrega da obra, a r. decisão agravada deve ser mantida.

III – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.